Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA HONORÁRIA. IDÊNTICA NATUREZA ALIMENTAR. PRIORIDADE. CONSTRIÇÃO MAIS ANTIGA. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Em se tratando de verbas da mesma natureza, honorários advocatícios sucumbenciais, ambas de natureza alimentar, a preferência deve recair sobre a penhora mais antiga, daí porque não há que se cogitar de prioridade na satisfação do crédito do agravante.
2; Esgotadas as diligências para localizar bens penhoráveis, é de rigor a suspensão do processo, nos termos do art. 921, §1o, do CPC.
3. O executado foi intimado acerca da determinação do juízo e os elementos de que tinha conhecimento foram carreados aos autos, daí porque é incabível a aplicação de multa por ato atentatório à justiça.
4. Negou-se provimento ao recurso.